Tribunal: TJPA
Processo: 0811194-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11840 - Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811194-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

AGRAVADO: ERIELDE LOPES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811194-26.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE ANAJAS

AGRAVADO:
ERIELDE LOPES LOBATO

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE DANO AMBIENTAL OU RISCO SANITÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal para suspender os efeitos de decisão liminar proferida em ação popular, a qual havia determinado a paralisação de obra pública executada pelo Município de Anajás na orla do Rio Anajás, sob a alegação de irregularidades ambientais e risco à saúde pública. A parte agravada buscava o restabelecimento da decisão liminar de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, em sede de ação popular, com o objetivo de suspender obra pública por supostas irregularidades ambientais e risco sanitário, à luz da ausência de prova técnica idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência demanda demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sem flexibilização quanto à exigência probatória mesmo em ações populares.

A paralisação de obra pública, por seu impacto institucional e econômico, exige fundamentação qualificada e suporte técnico mínimo que justifique a medida extrema.

A decisão agravada baseou-se em alegações genéricas do autor popular, sem apresentação de laudo técnico, parecer especializado, auto de infração ou manifestação de órgão ambiental competente.

A documentação trazida pelo Município — alvará de construção, ART e atos administrativos — indicam respaldo formal da obra, enfraquecendo a verossimilhança das alegações iniciais.

A ausência de prova técnica mínima compromete a legitimidade da medida liminar e pode configurar inversão indevida do ônus argumentativo, exigindo do Poder Público a demonstração negativa de riscos inexistentes.

O perigo inverso — atrasos na política pública, desperdício de recursos e desorganização administrativa — reforça a necessidade de indeferimento da tutela de urgência.

A intervenção judicial em matéria administrativa deve observar o princípio da separação dos poderes e a autocontenção, sendo inadmissível sem prova robusta de ilegalidade ou violação de direitos fundamentais.

O prosseguimento da obra não prejudica a continuidade da ação popular, que poderá avaliar tecnicamente os fatos após regular instrução probatória.

A decisão alinha-se ao parecer ministerial e evita ativismo judicial, preservando o controle da legalidade e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno Desprovido – Agravo de Instrumento Provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação popular que objetiva a paralisação de obra pública exige prova técnica mínima da existência de ilegalidade ambiental ou risco sanitário.

Alegações genéricas desacompanhadas de elementos objetivos não justificam a suspensão liminar de políticas públicas regularmente autorizadas.

O perigo inverso decorrente da paralisação de obra pública deve ser ponderado como fator relevante na análise da tutela de urgência.

O controle jurisdicional dos atos administrativos não autoriza a ingerência prematura na gestão pública sem demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno em agravo de instrumento que foi interposto pelo Município de Anajás contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação popular, por meio da qual o Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar a paralisação imediata de obra pública realizada na orla do Rio Anajás, sob o fundamento de suposta irregularidade ambiental e risco à saúde pública.

Em decisão monocrática, esta Relatoria a tutela recursal requerida, suspendendo os efeitos da decisão agravada e autorizando o prosseguimento da obra, por entender ausentes, naquele momento processual, os requisitos autorizadores da medida extrema deferida em primeiro grau.

Inconformado a parte agravada interpôs agravo interno contra a tutela recursal requerendo a sua reforma e o revigoramento da decisão liminar do juízo de origem.

O ministério Público se manifestou pelo Provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno.

A ação popular, como instrumento constitucional de controle da legalidade e moralidade administrativas, possui inegável relevo no Estado Democrático de Direito. Todavia, sua nobre finalidade não afasta a submissão do provimento jurisdicional às regras gerais do processo civil, especialmente quando se cuida de tutela provisória de urgência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em ações populares, esse standard probatório não é reduzido, sobretudo quando a medida pretendida interfere diretamente na execução de política pública.

A paralisação de obra pública, ainda que em sede de tutela provisória, configura providência de elevada gravidade institucional, pois impacta a gestão administrativa, a alocação de recursos públicos e, muitas vezes, a prestação de serviços à coletividade. Por isso, exige fundamentação particularmente qualificada e lastreada em elementos objetivos.

No caso concreto, a decisão agravada baseou-se essencialmente em alegações iniciais do autor popular,
sem que houvesse, naquele momento, prova técnica idônea apta a demonstrar, de forma minimamente consistente, a existência de ilegalidade ambiental ou de risco concreto à saúde pública
.

A invocação genérica de possível dano ambiental ou de proximidade com ponto de captação de água, desacompanhada de laudo técnico, parecer especializado, auto de infração ou manifestação de órgão ambiental competente, não se revela suficiente para sustentar medida tão drástica quanto a paralisação imediata de obra pública.

A tutela de urgência não se presta a antecipar, por presunção, conclusões que dependem de instrução probatória
, especialmente quando a matéria envolve avaliação técnica complexa, como é o caso da aferição de impacto ambiental ou de risco sanitário.

Nesse ponto, cumpre destacar que o Município agravante trouxe aos autos documentação administrativa que, ao menos em juízo de cognição sumária, indica a existência de respaldo formal para a execução da obra, tais como alvará de construção, anotação de responsabilidade técnica e atos administrativos que evidenciam sua natureza pública.

Tais elementos, ainda que não afastem definitivamente o exame de mérito da ação popular, fragilizam a probabilidade do direito alegado pelo autor popular no momento inicial do processo, recomendando maior cautela judicial antes da imposição de restrições severas à atuação administrativa.

A exigência de prova técnica ambiental mínima, para fins de tutela de urgência, não implica esvaziamento da ação popular, mas, ao contrário, preserva sua credibilidade como instrumento de controle sério e responsável da Administração Pública.

Admitir a paralisação de obra pública com base apenas em conjecturas ou temores abstratos equivaleria a inverter indevidamente o ônus argumentativo, transferindo ao Poder Público o dever de demonstrar, de imediato e sob pena de suspensão de suas atividades, a inexistência de qualquer risco, mesmo sem provocação técnica qualificada.

Soma-se a isso a necessidade de ponderação do chamado perigo inverso.

A tutela provisória não pode ser analisada apenas sob a ótica do risco alegado pelo autor, devendo o magistrado considerar também os potenciais danos decorrentes da própria concessão da medida.

No caso, a paralisação da obra implica atraso na execução de política pública municipal, possível deterioração de estruturas já iniciadas, desperdício de recursos públicos, além de custos adicionais decorrentes de desmobilização e posterior retomada dos trabalhos.

O erário, enquanto bem jurídico de titularidade difusa, também merece tutela jurisdicional. A proteção do patrimônio público não se limita ao combate a atos ímprobos, mas abrange igualmente a prevenção de decisões judiciais que, embora bem-intencionadas, possam gerar prejuízos financeiros desnecessários e evitáveis.

A consideração do perigo inverso, portanto, reforça a inadequação da tutela concedida em primeiro grau, pois os riscos da paralisação imediata mostram-se concretos e mensuráveis, ao passo que os riscos ambientais alegados permanecem, por ora, no plano hipotético.

Outro aspecto relevante diz respeito à separação de poderes e ao princípio da autocontenção judicial. O controle jurisdicional dos atos administrativos é essencial, mas não autoriza a substituição do gestor público pelo magistrado na definição e execução de políticas públicas, salvo diante de ilegalidade manifesta ou violação clara a direitos fundamentais.

A intervenção judicial prematura, sem base técnica consistente, pode desorganizar a atuação administrativa e comprometer a eficiência da gestão pública, afrontando o equilíbrio institucional que deve reger a relação entre os Poderes.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afirmado que o Judiciário deve atuar com deferência institucional em matérias que envolvem escolhas administrativas complexas, especialmente quando inexistente prova robusta de ilegalidade ou abuso.

No caso em exame, a decisão agravada acabou por imiscuir-se no mérito administrativo de forma antecipada, sem que houvesse elementos suficientes para caracterizar situação excepcional apta a justificar tal ingerência.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria, ao suspender a paralisação da obra, não representa chancela irrestrita à atuação administrativa, mas sim medida de prudência processual, voltada a restabelecer o equilíbrio entre controle jurisdicional e autonomia administrativa.

Importa salientar que o provimento do agravo não extingue nem esvazia a ação popular, que deverá prosseguir regularmente em primeiro grau, com ampla dilação probatória e efetivo contraditório.

A instrução processual é o momento adequado para a produção de prova técnica ambiental, inclusive mediante perícia judicial, se necessária, permitindo ao Juízo formar convicção segura acerca da existência ou não de dano ambiental, risco à saúde pública ou desvio de finalidade administrativa.

Caso, ao final da instrução, venham a ser comprovadas irregularidades relevantes ou riscos concretos, nada impedirá a adoção de medidas judiciais adequadas, inclusive a eventual paralisação da obra, desde que fundada em elementos objetivos e consistentes.

Essa ressalva é fundamental para afastar qualquer interpretação no sentido de que o provimento do agravo importaria em julgamento antecipado do mérito da ação popular, o que manifestamente não ocorre.

O que se afasta, neste momento processual, é apenas a concessão de tutela de urgência desprovida de lastro técnico mínimo e desproporcional em relação aos riscos efetivamente demonstrados.

A solução adotada harmoniza a proteção do meio ambiente e do patrimônio público com a necessidade de segurança jurídica, racionalidade decisória e respeito às competências institucionais de cada Poder.

Ademais, alinha-se ao parecer ministerial, que igualmente reconheceu a ausência de elementos técnicos suficientes para justificar a paralisação imediata da obra em sede liminar.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão monocrática revela-se a medida mais adequada, equilibrada e juridicamente sustentável, evitando-se tanto a omissão no controle da legalidade quanto o ativismo judicial indevido.

Assim, confirmam-se integralmente os fundamentos que embasaram o provimento do agravo de instrumento, preservando-se a possibilidade de reavaliação da matéria pelo Juízo de origem após regular instrução probatória.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno e em juízo maduro, CONFIRMAR A TUTELA RECURSAL para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando o prosseguimento da obra, sem prejuízo de nova apreciação da matéria pelo Juízo de primeiro grau, à luz das provas que vierem a ser produzidas.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026